Tribunal: TJDFT
Processo: 0722148-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722148-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ODONTOLOGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA - ME AGRAVADO: RAIMUNDA NONATA CAMPOS CHAGAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por INSTITUTO ODONTOLOGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA - ME contra a decisão proferida nos autos do processo n.o 0710809-54.2019.8.07.0007, que tramita na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que não acolheu os embargos de declaração para que o juízo a quo oficiasse o INSS a fim de informar se a parte Agravada juntamente ao órgão competente seja beneficiária de alguma aposentadoria ou outro benefício que possa restar apta a ser pleiteada penhora. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador